Tribunal: STF
Processo: AI 117726
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUE O ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL ESTADUAL LIMITOU-SE AO EXAME DAS QUESTÕES REFERENTES A
CONCEITUAÇÃO DO PEDIDO INICIAL E A NECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA
ASSUNÇÃO DO ONUS FISCAL, SEM SER LICITO COGITAR-SE DE OFENSA AO
ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO.